Tribunal: TJPA
Processo: 0010103-02.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010103-02.2019.8.14.0401

APELANTE: SIVALDO PINTO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO PARA O CRIME DO ART. 306 DO CTB. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação, foi aplicada ao réu Sivaldo Pinto de Oliveira a pena em concreto de 06 (seis) meses de detenção para o crime do art. 306 do CTB, que consoante o art. 109, inciso VI, do CPB, prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. Desta maneira, entre a data da publicação da sentença (10/05/2023), doc. ID 16653180, e a data do recebimento da denúncia (17/07/2019), doc. ID 16653104, já se passaram 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 03 (três) anos mencionado, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo o crime prescrito em 16/07/2022.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Sivaldo Pinto de Oliveira
(nascido em
10/10/1958
) em face de sentença proferida em
10/05/2023
(doc. ID 16653180), pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) meses de detenção e 06 (seis)

meses para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB (
embriaguez ao volante
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 16653102)

que, no dia
16/05/2019
, por volta das 21h30min., em via pública, na
Rua Santa Odília
, às proximidades do
Shopping Castanheira
, no município de Belém/PA,
o denunciado Sivaldo Pinto de Oliveira foi flagrado conduzindo, sob influência de bebida alcoólica, o veículo Toyota/Etios
, cor branca, ano/modelo 2017/2018, placa QDU0925.

Na data e local mencionados, os policiais militares encontravam-se em
ronda ostensiva
quando realizaram a
abordagem do condutor do automóvel
supracitado e
constataram que este, ao descer do veículo, aparentava estar totalmente embriagado
. Diante dessa constatação, o denunciado foi submetido a
exame de etilômetro
, que deu
positivo para embriaguez alcoólica
, com resultado de 0.51 mg/L, portanto, do nível de concentração de álcool permitido por lei, configurando, por conseguinte, o crime disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O denunciado foi conduzida à Seccional Urbana do bairro da Marambaia, para as providências legais cabíveis. Perante a autoridade policial,
o denunciado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16653193), a defesa requer a
extinção da punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso VI, ambos do CPB. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16653196), o digno representante ministerial pugna para que
a apelação seja conhecida e provida, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição em sua modalidade retroativa
(parecer, doc. ID 17315194).

É o relatório. Sem revisão (crime com pena de detenção).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 16653193), suscita a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao
crime previsto no art. 306 do CTB
,

praticado pelo recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicada ao réu Sivaldo Pinto de Oliveira a pena em concreto de
06 (seis) meses de detenção para o crime do art. 306 do CTB
, que consoante o art. 109, inciso VI, do CPB,
prescreve em 03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Assim, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (embriaguez ao volante)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (10/05/2023)
, doc. ID 16653180,
e a data do recebimento da denúncia (17/07/2019)
, doc. ID 16653104,
já se passaram 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 03 (três) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 16/07/2022
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Sivaldo Pinto de Oliveira, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/02/2024